Tribunal: TJES
Processo: 0025890-80.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025890-80.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHIX AUTOMOVEIS LTDA e outros

APELADO: BRUNO FERNANDES DETOGNI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, inexistindo omissão a ser suprida ou qualquer outro vício passível de ser remediado pela presente via, de fundamentação vinculada.

3
.
O julgado embargado manteve a sentença que assegurou ao consumidor embargado, diante do constatado vício de fabricação – numa hipótese em que, apesar de os constantes transtornos sofridos com as diversas idas à concessionária, o bem foi utilizado por quase dois anos –, a restituição do valor de mercado do bem à época da última ida à concessionária (abril de 2013), onde o veículo foi deixado, e não a pleiteada restituição do valor pago (tese do consumidor) ou mesmo do valor atual (tese da fornecedora).

4.
A embargante reconhece que é efeito automático do julgado que assegura a substituição do produto ou a restituição da quantia paga, além da devolução física do bem, também o fornecimento da documentação necessária à transferência da propriedade, retornando às partes ao estado anterior. Não há distinção no caso concreto, em que fora assegurada a restituição do valor de mercado do bem quando da última ida à concessionária, quando o veículo, com reconhecido vício de fabricação, foi deixado com a fornecedora, cabendo na fase de cumprimento a devida a entrega da documentação para viabilizar a transferência da propriedade.

5.
Os débitos pendentes de IPVA e licenciamento, acumulados no período no qual o veículo encontrava-se no pátio da concessionária também requerida, e responsável solidariamente, que não adotou qualquer procedimento para minimizar o seu prejuízo, não podem ser imputados ao consumidor.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pela
CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA.
contra o r. acórdão do evento 8947272, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de apelação.

A embargante aduz que
“
não houve manifestação do acórdão em relação a restituição do valor do veículo observando a FIPE atual”.

Afirma que embor
a
“seja ato automático quando configurado o status quo pelo pagamento do valor do bem ou mesmo pela sua substituição, é necessário que tal comando esteja expresso na decisão”.

Defende que o embargado deve devolve
r “
o veículo adquirido, com todos os itens que o integram, assim como toda a documentação, livre de qualquer impedimento, inclusive a necessária para a transferência da propriedade do veículo junto aos órgãos competentes, (DUT)
”
, assinalando que
“a simples entrega física do bem não configura devolução completa”.

Pugna pelo
“
acolhimento dos presentes embargos de declaração a fim de sanar a omissão apontada, manifestando-se este Tribunal acerca da observância da FIPE atual do veículo para devolução de valores, bem como, retificando a decisão embargada, determinando a expressa de devolução do veículo (com documentos hábeis para transferência) à ré que cumprir o dispositivo
”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”.
E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, inexistindo omissão a ser suprida ou qualquer outro vício passível de ser remediado pela presente via, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado manteve a sentença que assegurou ao consumidor embargado, diante do constatado vício de fabricação – numa hipótese em que, apesar dos constantes transtornos sofridos com as diversas idas à concessionária, o bem foi utilizado por quase dois anos –, a restituição do valor de mercado aferido à época da última entrada na concessionária, quando o bem foi ali deixado (abril de 2013), e não a pleiteada restituição do valor pago (tese do consumidor) ou mesmo do seu valor atual (tese da fornecedora).

A embargante reconhece que é efeito automático do julgado que assegura a substituição do produto ou a restituição da quantia paga, além da devolução física do bem, também o fornecimento da documentação necessária à transferência da propriedade, retornando às partes ao estado anterior.

Não há distinção no caso concreto, em que fora assegurada a restituição do valor de mercado do bem quando da última ida à concessionária, quando o veículo, com reconhecido vício de fabricação, foi deixado com a fornecedora, cabendo na fase de cumprimento a devida a entrega da documentação para viabilizar a transferência da propriedade.

Anota-se, derradeiramente, que, ao consultar o Detran-ES, com base nos dados fornecidos pela documentação juntada ao laudo técnico (fl. 322 dos autos físicos, posteriormente digitalizados – placa OCV5488, Renavam 00308410645), é possível constatar que foi averbada a
“
Baixa de Alienação Fiduciária informado por AYMORE CFI S/A em 28/04/2016 às 11h47min para BRUNO FERNANDES DETOGNI”
, com total de débitos pendentes de IPVA e licenciamento de 2020 a 2024, período no qual o veículo encontrava-se no pátio da concessionária também requerida, e responsável solidariamente, que não adotou qualquer procedimento para minimizar o seu prejuízo, o qual não pode ser imputado ao consumidor.

Posto isso, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.